Tribunal: STF
Processo: STP 967
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração na Suspensão de tutela provisória. Repartição das receitas de ICMS. Programas estaduais de incentivo Fiscal.



1. Embargos de declaração em pedido de suspensão formulado contra decisão que sobrestou a execução de título executivo judicial que determina ao Estado de Goiás o repasse integral da cota-parte de ICMS ao Município requerente, quanto à parcela da arrecadação vinculada aos Programas estaduais “Fomentar” e “Produzir”, independentemente do efetivo ingresso dos recursos nos cofres públicos.



2. Perda superveniente do interesse de agir. A decisão que se buscava suspender foi revertida na origem por decisão extintiva do feito.



3. Pedido que se julga prejudicado.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos nos autos de pedido de suspensão de tutela provisória apresentado pelo Município de Minaçu/GO contra decisão que sobrestou a execução de título executivo judicial. O referido título determinava ao Estado de Goiás o repasse integral da cota-parte de ICMS pertencente ao ente público municipal, relativamente à parcela da arrecadação vinculada aos Programas “Fomentar” e “Produzir”, que previam o diferimento ou a postergação do pagamento desse tributo, independentemente do efetivo ingresso dos recursos nos cofres públicos estaduais.



    2. Na origem, o Município de Minaçu/GO ajuizou ação de obrigação de fazer com objetivo de restituir quantia relativa à parcela de ICMS retida pelo Estado de Goiás em decorrência dos programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir (processo nº 0605195.92.2008.8.09.0103). O pedido foi julgado parcialmente procedente com fundamento no RE 572.762-RG (Tema 42), com a condenação do Estado a pagar ao Município a diferença entre o valor já repassado e o efetivamente devido a título de ICMS. Em apelação, o TJGO manteve a decisão de primeira instância. Transitada em julgado a decisão, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença.



    3. Diante da conclusão do julgamento da repercussão geral da matéria controvertida (RE 1.288.634 - Tema 1.172), o Estado de Goiás ajuizou a Ação Rescisória nº 5120106.74.2023.8.09.0000, em que foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença. Essa decisão constitui objeto do presente pedido de suspensão, que foi concedido por decisão monocrática para suspender os efeitos da decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás na Ação Rescisória nº 5120106.74.2023.8.09.0000, com a consequente retomada da ação de execução. A decisão do pedido de suspensão recebeu a seguinte ementa:



    “Suspensão de Tutela Provisória. Programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir. Estado de Goiás. Postergação do pagamento do ICMS. Não verificada violação da Constituição no tocante à repartição de receitas tributárias devidas aos Municípios (art. 158, IV, da CF). Valores concernentes ao imposto devido não ingressam nos cofres públicos de forma antecipada. RE 1.288.634 (Tema 1.172 da Repercussão Geral). Modulação dos efeitos da decisão para preservar os valores já repassados aos Municípios ou os que ainda serão recebidos em decorrência de decisão transitada em julgado na origem. Decisão que se pretende suspender determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença já transitada em julgado. Configurada lesão à ordem e à economia públicas. Decisão em contrariedade com o entendimento vinculante do STF. Suspensão concedida”.



    4. Contra a referida decisão monocrática, o Estado de Goiás opôs os presentes embargos de declaração, pelo qual sustenta, em síntese, que a decisão que deferiu o pedido suspensivo apresenta omissão e contradição, eis que: (i) o Município requerente não comprovou a presença dos requisitos que autorizariam a suspensão da tutela provisória; (ii) a medida foi utilizada indevidamente como sucedâneo recursal; (iii) o título executivo detido pelo Município não possui liquidez imediata, mas deve ser submetido a pagamento pelo rito dos precatórios; (iv) não existe obrigação de repasse da parcela constitucional do ICMS aos Municípios já que não houve ingresso de receita nos cofres públicos estaduais, e, por fim, (v) a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.172 da repercussão geral (RE 1.288.634, Rel. Min. Gilmar Mendes) lhe é favorável. Afirma ainda que, no presente caso, a concessão da medida de contracautela deixa de observar precedente vinculante desta Corte e desconsidera o perigo de dano reverso à economia do Estado.



    5. Devidamente intimada a parte embargada não apresentou manifestação.



    6. É o relatório. Decido.  



    7. Os embargos devem ser julgados prejudicados diante da superveniente perda de objeto do pedido de suspensão, por ausência de interesse de agir, que reconheço de ofício nesse momento.



     



    8. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, verifica-se que, em 27.11.2023, a 2ª Seção Cível proferiu decisão monocrática que reconheceu a decadência para a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 975 do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito. A seguir:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO ÍNTEGRO.



    1. Ação rescisória. Fundamentada no artigo 966, V, artigo 535 §8º, artigo 525, §§12 e 15, todos do CPC. Violação a ato normativo (precedente qualificado) Tema 1172 do STF. Benefício fiscal. FOMENTAR. A pretensão rescisória se funda no artigo 966, V, CPC, e resulta do confronto da tese fixada no Tema 1172 do STF, fixada por ocasião do julgamento do RE 1.288.634, com o Tema 42 do STF, sedimentada por ocasião do julgamento do RE 572.762/SC, em que embasado o acórdão rescindendo. Acontece, que o ulterior precedente qualificado, de repercussão geral, pelo qual admitido o diferimento do repasse de receita de ICMS aos Municípios, conforme artigo 158, IV, da CRFB, em contrariedade à tese fixada no Tema 42 do STF, teve seus efeitos modulados preservando a coisa julgada material. O acórdão rescindendo transitou em julgado em 21/08/2020, e o acórdão paradigma em 10/01/2023. Logo, não haveria se aplicar o novel entendimento firmado, também, pelo plenário do STF, por obediência à imutabilidade da coisa julgada material.



    2. Decadência da pretensão rescisória. Inaplicabilidade da regra especial do prazo para a propositura da ação rescisória (artigo 535, §8º, artigo 525, §§12 e 15, ambos CPC). Segurança jurídica. Intangibilidade da coisa julgada. Operada a decadência da pretensão rescisória, não se cogita de renascimento do prazo para a propositura da ação em razão de ulterior julgamento pelo STF considerando a inconstitucionalidade do ato normativo que serviu de amparo ao julgamento do acórdão rescindendo. Entendimento diverso ofenderia o princípio constitucional da segurança jurídica e a garantia fundamental da intangibilidade da coisa julgada (CF 5º XXXVI). Assim, somente pode ser iniciado o prazo da rescisória a partir do trânsito em julgado da decisão do STF, se ainda não tiver sido extinta a pretensão rescisória cujo prazo tenha se iniciado do trânsito em julgado do acórdão rescindendo.



    AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR OPERADA A DECADÊNCIA”.  



    9. A decisão interlocutória concessiva da tutela recursal, objeto do presente pedido de suspensão, restou substituída pela posterior decisão de mérito que extinguiu a ação rescisória na origem. Assim, se não mais subsiste a ordem judicial que se buscava suspender no presente feito, a hipótese é de perda superveniente de objeto do pedido de suspensão. Ademais, a nova decisão está em consonância com a pretensão deduzida pela parte requerente, de modo que lhe falta interesse de agir.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicados os embargos e o pedido de suspensão de liminar, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente